Tribunal: TJMT
Processo: 0057445-79.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0057445-79.2014.8.11.0041
RECORRENTES: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e OUTRO
RECORRIDOS: DANIELA BARROS DANIEL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71109972) interposto por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57578480):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – RESCISÃO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CABIMENTO – RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – MULTA CONTRATUAL EXTIRPADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é extra petita a sentença que se limita à pretensão formulada pelas partes. “(...) atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, (...)” (AgInt no AREsp 952.241/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016) Afasta-se a condenação em multa quando não há pedido expresso na inicial para sua aplicação e, ainda, quando inexiste previsão contratual para sua incidência sobre o valor do contrato. Não configura dano moral quando a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel foi motivada pela parte adquirente. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. : 0057445-79.2014.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 09/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 67723482):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO COM CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR – PORCENTAGEM DE RESTITUIÇÃO – PRECEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. “(....) Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. (...).” (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED n. 0057445-79.2014.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 18/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e OUTRO que foi dado parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença e, por sua vez: a) determinar a restituição à autora do equivalente a 75% da quantia paga na primeira parte do contrato firmado entre as partes, apurado em liquidação de sentença, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da rescisão contratual, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado; b) extirpar a condenação das apelantes em danos morais e, c) extirpar a multa aplicada às apelantes.
Os Recorrentes alegam violação ao Código Civil e Lei n. 13.786/18, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) a rescisão contratual ocorreu por culpa da Recorrida; (b) a sucumbência deve ser rateada na proporção de 30% (trinta por cento) para os Recorrentes e 70% (setenta por cento) para Recorrida; (c) a Recorrida teve ciência de todas as cláusulas pactuadas, principalmente no tocante ao prazo estipulado para a entrega do imóvel, bem como quais requisitos que deveria atender para receber o imóvel; (d) deve ser retido de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores pagos.
Recurso tempestivo (id 71125481).
Sem contrarrazões no id 76084468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÃO-ASSOCIADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSENTÂNEO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1280871/SP.
1. (...).
2. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
3. (...).
6. Impossibilidade de conhecimento de questões não aduzidas nas razões do recurso especial.
7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no REsp 1819641/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, em relação a Lei n. 13.105/15 e ao Código Civil, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ademais, verificar acerca da rescisão contratual, condenação aos honorários de sucumbência, e qual porcentagem dos valores a título de retenção, demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelos óbices sumulares 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça